Tribunal: STF
Processo: ARE 1357636
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REGISTRO NACIONAL DE ESTRANGEIROS (RNE). COMPETÊNCIA PARA RETIFICAÇÃO DE DADOS. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 109, X, 125, § 1º, e 236 da Constituição Federal e arts. 31 e 32 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    A Corte de origem consignou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO NACIONAL MIGRATÓRIO. LEI DE MIGRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CF. DOCUMENTO COM VALIDADE EXPIRADA. 1. Constando do documento de Registro Nacional de Estrangeiro da autora a grafia incorreta do nome da respectiva genitora, pretende-se retificação, nos termos da certidão de nascimento com chancela consular. 2. A discussão, na espécie, envolve apenas a alegação da União de que não tem legitimidade passiva nem é competente, pois, a Justiça Federal para o feito, dado que se trataria de matéria de registro civil inserida nas atribuições da Justiça Estadual, aduzindo razões sobre a situação irregular da requerente. 3. Todavia, não se discute, na espécie, registro civil de pessoa natural, sujeita à competência da Justiça Estadual, mas registro de estrangeiro, realizado no âmbito da Polícia Federal, assim suscitando interesse da União e, pois, a competência da Justiça Federal. Ainda que possam existir pedidos a serem feitos a órgãos distintos, inclusive na esfera da Justiça Estadual, nada se pleiteia, a propósito disto, nestes autos. 4. Sendo da União a incumbência de legislar e prover administrativamente medidas relativas ao controle de ingresso e permanência regular de estrangeiros, o que abrange, pois, a emissão da documentação pertinente, principalmente o registro nacional respectivo, evidente a legitimidade passiva de tal ente político e, por consequência, a competência da Justiça Federal para o trato do assunto. 5. Não cabe reconhecer, pois, a ilegitimidade passiva da União nem a nulidade da sentença por incompetência da Justiça Federal. 6. Considerando, porém, que a cédula de identidade de estrangeiro da autora apresenta RNE (Registro Nacional de Estrangeiro) temporário, atualmente vencido – fato que restou confirmado, inclusive, pela própria autora em contrarrazões – afigura-se de rigor acolher as razões da apelante para explicitar que, diante do contexto específico, a retificação do Registro Nacional Migratório não implica, automaticamente, expedição de novo documento, devendo, para tanto, ser observado o procedimento administrativo necessário. Fica assim ressalvado que a decisão judicial não autoriza permanência irregular da autora no país, nem coíbe a União de adotar as providências legais cabíveis dentro do exercício regular de sua competência de controle migratório. 7. Apelação parcialmente provida.”



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 13.445/2017), razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 109, X, 125, § 1º, e 236 da Constituição da República e aos arts. 31 e 32, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1169524 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 25.10.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18.11.2019 PUBLIC 19.11.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora